Tribunal: TJDFT
Processo: 0007941-80.2015.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0007941-80.2015.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA SILVA PORTELA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, FRENTE NACIONAL DE LUTA - FNL REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar acerca dos requisitos de admissibilidade do recurso, diante da intempestividade arguida em contrarrazões pelo apelado Frente Nacional de Luta - FNL. Prazo: 05(cinco) dias. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2021, 14:57:43. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator